Tribunal: TJDFT
Processo: 0730844-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. MEDICAMENTO. DUPILUMAB. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. PACIENTE ACOMETIDA PELA DOENÇA POR 24 ANOS. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE IMPENHORABILIDADE DOS BENS PÚBLICOS. LIMITE MÁXIMO PARA INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES. OMISSÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, interposto nos autos de ação de conhecimento. 1.1. O embargante alega existir omissão no acórdão e requer o acolhimento dos embargos para que seja fixado um limite máximo para a incidência da multa diária por descumprimento da ordem judicial, ou, alternativamente, que as astreintes sejam substituídas por sequestro de verba pública. 1.2. Aduz que a aplicação da multa prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil, tem por objetivo a efetivação das decisões judiciais e deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 1.3. Sustenta que o aresto não observou o princípio da menor onerosidade da execução ao arbitrar as astreintes, porquanto a multa mostra-se capaz de causar danos ao erário. 1.4. Sugere a substituição da multa diária por sequestro de verba pública.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. A Fazenda Pública está sujeita ao rito do artigo 730 do CPC e ao artigo 100 da CF, que vedam a expropriação, mediante constrição de dinheiro ou de qualquer outro bem público, por serem bens impenhoráveis. 3.1. O sequestro judicial é uma exceção e restrita às situações de necessidade para concretizar medidas urgentes. 3.2. Esse é o entendimento desta Corte: Somente excepcionalmente é possível o sequestro das verbas públicas, por atingir bens gravados pela cláusula da inalienabilidade, a se justificar tão somente em casos de elevada urgência.” (Conselho Especial, 00418561620168070000, rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJe 25/10/2021). 3.3. Dessa forma, não havendo urgência suficiente para justificar o sequestro de verba pública, a arbitração das astreintes satisfaz à finalidade preventiva de compelir o ente público a cumprir a ordem judicial.
4. Nos termos do artigo 537 do Código De Processo Civil, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou até mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Isso porque, a multa cominatória visa compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial e deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento da obrigação requerida em juízo. 4.1. Apesar de necessária a imposição da multa para estimular o embargante ao cumprimento da obrigação, esta não pode ser exorbitante ou ilimitada, de modo a ensejar o enriquecimento indevido da parte contrária. 4.2. Nesse sentido, o entendimento do TJDFT: (...) “A multa cominatória (astreintes) não constitui penalidade, mas medida coercitiva e acessória, com o objetivo de constranger o devedor ao cumprimento da obrigação; possui natureza inibitória, e deve ser fixada em valor que não estimule o inadimplemento, mas também não acarrete o enriquecimento sem causa”. (07277904320238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 06/10/2023).
5. Os embargos declaratórios devem ser parcialmente acolhidos para sanar a omissão apontada, de modo que seja fixada multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
6. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos.